Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702182-69.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA, ALIRIO SILVA FURTADO, VYTAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO APELADO: VYTAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DG FREIRE ATACADISTA EIRELLE-ME, ALIRIO SILVA FURTADO, SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO, JOELMIR FRANCISCO BARBOSA D E S P A C H O O advogado dos réus embargantes, FERNANDO ANTONIO MARQUES JUNIOR - OAB/DF 15.388, comunica a renúncia ao mandato outorgado, juntando nesta oportunidade cópia de e-mail enviado, de telegrama com comprovantes de postagem e de pagamento (IDs 74304982 a 74304986). Os documentos juntados, contudo, não atendem satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábeis a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte ré quanto à renúncia do mandato, uma vez que não há prova do recebimento de referidos comunicados. Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada aos réus, de modo a permanecer o advogado a representar a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa. De modo a evitar tumulto processual desnecessário, atente-se o advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora